Tribunal: TJDFT
Processo: 0789518-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO PROCESSUAL EXISTENTE. DATA DA DECISÃO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE NÃO CONFIGURA MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado do autor/embargante e manteve a sentença que não reconheceu a prescrição do auto de infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão, como aponta a embargante, referente à utilização da data da decisão de aplicação da penalidade (18/4/2024) como marco interruptivo da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. A decisão de aplicação da penalidade, ocorrida em 18/4/2024, não configura marco interruptivo da prescrição. A interrupção da prescrição, quanto ao art. 24, § 3o, inciso II, da Resolução CONTRAN 728/2018, ocorreu, no caso, com a notificação pessoal do condutor sobre a imposição da penalidade em 11/7/2024. Assim, deve ser desconsiderada a data da decisão de aplicação da penalidade, ocorrida em 18/4/2024, como marco interruptivo da prescrição.
5. Consta dos autos que a infração foi cometida em 15/6/2019 e a notificação de instauração do processo administrativo (marco interruptivo da prescrição) ocorreu em 15/9/2023. Assim, não transcorreu o prazo quinquenal prescricional da pretensão punitiva, tampouco ocorreu a prescrição intercorrente, pois o procedimento administrativo não ficou paralisado por período superior a 3 anos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e ACOLHIDO para apenas para desconsiderar a data da decisão de aplicação da penalidade, ocorrida em 18/4/2024, como marco interruptivo da prescrição; porém, mantenho o acórdão em seus demais termos.